Tribunal: TJBA
Processo: 8080948-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080948-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERIVAN JESUS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 313, INCISO I, DO CPP. CRIMES DE TRÂNSITO. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção inabilitada gerando perigo de dano (art. 306, § 1º, inciso II, e art. 309, ambos do CTB), sob a alegação central de inobservância do requisito objetivo atinente ao montante das penas em abstrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos objetivos de admissibilidade insertos no art. 313 do Código de Processo Penal, diante da imputação de delitos cujas penas máximas, somadas, não ultrapassam o patamar de quatro anos, bem como a necessidade e adequação da imposição de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão cautelar ostenta caráter excepcional e exige para a sua decretação, além dos pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (art. 312 do CPP), o preenchimento obrigatório de ao menos uma das condições estatuídas no art. 313 do Código de Processo Penal. 4. O inciso I do art. 313 do CPP admite a imposição de custódia preventiva apenas nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato estritamente superior a 4 (quatro) anos. 5. A soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos imputados ao paciente (três anos para o crime do art. 306 do CTB e um ano para o crime do art. 309 do CTB) alcança exatamente o patamar de quatro anos, não excedendo o limite normativo exigido para a medida extrema. 6. As inovações legislativas promovidas pela Lei nº 15.272/2025, embora tenham recrudescido o tratamento processual conferido a motoristas infratores habituais com novos critérios no art. 310 do CPP, não revogaram tampouco alteraram os requisitos objetivos e os limites temporais cristalizados no art. 313 do CPP. 7. A impossibilidade de enquadramento do paciente na hipótese do inciso II do art. 313 do CPP — por não ostentar condenação transitada em julgado que caracterize reincidência técnica —, aliada à falta do requisito do inciso I, evidencia flagrante constrangimento ilegal, não podendo a gravidade genérica da conduta ou a reiteração delitiva suplantar a exigência normativa. 8. O histórico de habitualidade criminosa no trânsito e o manifesto descumprimento de ordem judicial anterior revelam a imprescindibilidade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão mais severas para resguardar a ordem pública e prevenir novos riscos à coletividade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus concedido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Tese de julgamento: 1. É ilegal a decretação da prisão preventiva quando a pena máxima em abstrato cominada ao delito, ou a soma das penas em caso de concurso de infrações, não for superior a 4 (quatro) anos, por expressa vedação do art. 313, inciso I, do CPP, requisito objetivo que não foi derrogado pelas alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025. 2. A ausência dos requisitos autorizadores do art. 313 do CPP impede a manutenção da prisão cautelar, cabendo ao julgador, diante de eventual risco à ordem pública ou reiteração delitiva, impor medidas cautelares diversas e adequadas ao caso concreto (art. 319 do CPP). Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313, incisos I e II, e 319; CTB, arts. 306, § 1º, inciso II, e 309; Lei nº 15.272/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792.392/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no RHC 193.442/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8080948-98.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Valença/BA, tendo como impetrantes os béis. DANIEL CINTRA PEREIRA e SIDNEI DOS SANTOS ALVES e como paciente, ERIVAN JESUS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .